Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Nulidade. Questão já examinada. O acórdão conheceu e não deu provimento ao recurso por falta do envio de notificação da penalidade ao infrator, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Nulidade do processo administrativo e das penalidades aplicadas, inclusive a multa paga pelo recorrido.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5. Recurso conhecido, mas não provido.